Tribunal: CARF
Processo: 11634.000801/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000801/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.409 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
IMCOPA INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
VENDAS COM SUSPENSÃO. LEI 10.925/2004. CEREALISTA.
Somente as empresas que exercem a atividade na condição de cerealista, nos
termos da legislação em vigor, tem o direito à venda com suspensão da
contribuição, nos termos do art. 8o e 9o, da Lei 10.925/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre de pedido de ressarcimento
da COFINS, nos termos do art. 17 da Lei 11.033/2004, combinado com o art. 16 da Lei
11.116/2005, que preveem a manutenção do crédito nas aquisições vinculados às vendas
efetuadas com suspensão, isenção ou alíquota zero.
Por retratar bem os fatos do presente processo administrativo fiscal, passo a
reproduzir o relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000801/2010-15
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.409 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000801/2010-15

Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo passou pelo processo de
digitalização e, em função disso, sofreu a renumeração de suas folhas. Desse modo, as
referências de folhas que são feitas no presente julgamento (relatório e voto) dizem
respeito à nova numeração.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Cofins não cumulativo
vinculado às receitas de vendas realizadas com suspensao da contribuição (PER em
formulário anexado à fl. 2), correspondente ao 3o trimestre de 2007, no valor de R$
987.629,56.
O direito da Contribuinte está fundamentado no art. 17 da Lei 11.033/2004, combinado
com o art. 16 da Lei 11.116/2005, que preveem a manutenção do crédito nas aquisições
vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção ou alíquota zero e, em caso de
remanescer saldo credor ao final do trimestre, a possibilidade de compensação com
outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
A DRF/Curitiba exarou o Despacho Decisório de fls. 90/91, com base na Informação
Fiscal da DRF/Londrina, de fls. 81 a 88, no qual decidiu indeferir integralmente o pleito
da Contribuinte, uma vez que ela não poderia ter efetuado nenhuma operação de venda
com suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins no mês de setembro de 2007.
Segundo o relato fiscal, a empresa industrializa, comercializa no mercado interno e
exporta produtos derivados de soja de sua produção ou adquiridos de terceiros.
Afirma que a Requerente efetuou exportações diretas no período em análise, todas
devidamente registradas nos sistemas de comércio exterior da Receita Federal.
Descreve ainda que, conforme informações constantes do Dacon, relativas ao período
em análise, a Contribuinte apurou créditos vinculados ao mercado externo e créditos
vinculados às vendas efetuadas no mercado interno com suspensão das contribuições ao
PIS e à Cofins (estes relativos apenas ao mês de setembro de 2007). Segundo relata, os
créditos vinculados às receitas de exportação foram analisadas no processo de n°
16366.000865/200911.
Conforme informa a Autoridade Fiscal, a Interessada considerou como critério para
determinação dos créditos entre o mercado interno e externo a incidência com base na
proporção da receita bruta auferida. Os percentuais resultantes do método escolhido pela
Contribuinte estão demonstrados à fl. 69, coluna 1, e os apurados pela fiscalização são
os constantes da coluna 2, em razão das irregularidades verificadas em relação às
vendas com suspensão das contribuições no mercado interno.
Aponta que a Requerente informou ter efetuado venda com suspensão das contribuições
no valor de R$ 20.554.856,36, no mês de setembro de 2007, conforme notas fiscais
anexadas às fls. 75 a 79 e demonstrativo de fl. 80. Deste valor, R$ 18.220.697,00 seriam
relativos às vendas efetuadas à empresa Imcopa Imp. Exp. e Ind. de Óleos Ltda., em
razão desta possuir Ato Declaratório de empresa preponderantemente exportadora.
Relata, porém, que “no próprio mês em que teriam sido efetuadas as vendas acima,
consta devolução dos mesmos valores, conforme pode ser verificado no corpo dos
documentos fiscais, nas informações constantes do demonstrativo de fls. 73, que foram
extraídas dos arquivos magnéticos de notas fiscais apresentado pela requerente, além
do DACON (ficha 06A, linha 12), no qual houve aproveitamento de crédito sobre a
hipotética devolução”.
Descreve, ademais, que “a nota fiscal n° 41688 (fls. 78) foi emitida pela requerente no
mesmo dia que a nota fiscal de devolução n° 282794 emitida pela empresa Imcopa,
conforme demonstrativo de fls. 73 e que não consta no corpo dos documentos fiscais de
fls. 77/78 nenhuma informação sobre o transporte daquelas mercadorias, denotando,
portanto, que se tratam de operações efetuadas apenas no papel”.
A autoridade fiscal concluiu, então, que “as referidas operações (vendas e devoluções)
não existiram de fato, servindo apenas para acobertar aproveitamento indevido de
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.409 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000801/2010-15

crédito e deslocar uma parte do saldo credor vinculado a vendas no mercado interno
para aquele vinculado a vendas efetuadas com suspensão das contribuições (que são
passíveis de ressarcimento/compensação)”.
O relato fiscal aponta, também, que foram efetuadas vendas no valor de R$
2.334.159,36 à empresa Cocamar Cooperativa Agroindustrial, conforme demonstrativo
de fl.
80 e notas fiscais de fls. 75 a 77 que teriam sido feitas com suspensão no pagamento das
contribuições ao PIS e à Cofins, em razão do art. 9° da Lei 10.925/2004, regulamentado
pela IN SRF 660/2006.
A Autoridade Fiscal entendeu, no entanto, que o procedimento adotado pela Requerente
está incorreto. Isso porque, segundo afirma o Auditor Fiscal, a Contribuinte não se
enquadra entre as pessoas jurídicas que podem vender produtos com suspensão das
contribuições, razão pela qual estas operações deveriam ter sido tributadas
normalmente.
Em conclusão, afirma a Autoridade Fiscal que a empresa Requerente não poderia ter
efetuado nenhuma operação de venda com suspensão das contribuições ao PIS e à
Cofins, no mês de setembro de 2007, razão pela qual realizou novo rateio das vendas
vinculadas ao mercado interno e externo. Demonstra, conforme coluna 2 do
demonstrativo de fl. 69, no qual foi calculado o novo percentual vinculado às receitas
com suspensão das contribuições, que não houve apuração de saldo credor vinculado
àquelas receitas.
Cientificada em 08/11/2010 (fl. 93), a Requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 08/12/2010, alegando em síntese o seguinte.
Relativamente às notas fiscais de vendas realizadas à Imcopa, no montante de R$
18.220.697,00, argumenta que é inventiva e ilusória a assertiva do Auditor Fiscal ao
relatar que as operações seriam inexistentes e utilizadas apenas para acobertar o
aproveitamento indevido de crédito. Diz que tal conclusão decorreu do fato de que a
nota fiscal n° 41.688 foi emitida pela Contribuinte no mesmo dia de emissão da nota
fiscal de devolução documentos fiscais qualquer informação sobre transporte.
Sustenta a Manifestante que “A conclusão somente pode ser obtida nos termos
relatados, porque o AFRFB desencadeou processo cognitivo eivado de erro de fato, ao
vislumbrar como premissa de entendimento a inexistência de operação jurídica compra
e venda mercantil entre as empresas”.
Alega que a Incoex realizou vendas de óleo de soja degomado para a Imcopa, gerando
débito de PIS e Cofins. Por isso, a Imcopa, ao escriturar tais notas, lançou regularmente
crédito de PIS e Cofins. Posteriormente, constatouse que a operação poderia ter sido
realizada com suspensão do PIS, da Cofins e do ICMS, dado o fato que a Imcopa estava
amparada por Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 88, de 20.04.2007, o qual lhe
autoriza a comprar matériasprimas com suspensão de exigibilidade de referidos tributos.
Por esta razão a Imcopa emitiu notas fiscais de devolução, conforme notas 281885 e
282794 (em anexo), ato que gerou débito de PIS e Cofins, devidamente comprovado
através dos documentos contábeis em anexo. Diante disto, a Incoex emitiu novas notas
fiscais de venda, o que fez através das notas 41682 e 41688, com a ressalva de que a
venda foi realizada com suspensão do PIS/Cofins, conforme permissivo concedido.
Assim, a Imcopa lançou as referidas notas sem reconhecer o crédito das contribuições,
atos que estão plenamente demonstrados em todos os documentos em anexo.
Enfim, sustenta a Manifestante que não houve aproveitamento indevido de crédito, pois
para as notas de devolução foram contabilizados regularmente os respectivos débitos de
PIS e Cofins equivalentes integralmente aos créditos de PIS e Cofins gerados pelas
notas de venda. Quando da nova operação, na qual a Incoex emitiu novas notas de
venda à Imcopa, aí sim foi realizada com suspensão da exigibilidade do crédito,
conforme ADE n° 88, de modo que, quando do lançamento contábil realizado pela
Imcopa, não houve qualquer reconhecimento de crédito de PIS e Cofins.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.409 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000801/2010-15

Relativamente às vendas efetuadas à empresa agroindustrial com base na IN SRF
660/2006, aduz a Interessada que “a empresa manifestante atende a hipótese de
incidência do artigo 9o, I e §1o, I, da Lei 10.925/2004, ou seja, ter sido pessoa jurídica
que comercializou produto in natura de origem vegetal, soja em grãos, para pessoa
jurídica tributada com base no lucro real (conforme critério estabelecido para
tributação da COOPERATIVA COCAMAR)”.
Preconiza que a atividade exercida pela Manifestante pode ser considerada equiparada à
cerealista, pois a INCOEX “adquiriu produtos in natura (soja) de produtores e antes de
ocorrer a venda à pessoa jurídica tributada sob regime de lucro real, apenas
armazenou, limpou e padronizou a soja, sem têla submetido a qualquer processo de
industrialização/beneficiamento que descaracterizasse a atividade cerealista”.
Diz que a “mencionada equiparação de atividade econômica pode ser extraída em
todos os documentos de registro de entrada da mercadoria e nas notas de saída, pois, o
iter temporal contido entre estes atos indica claramente que a conduta da INCOEX foi
única e exclusivamente de cerealista, circunstância que também atende preceito
normativo que concede o direito à suspensão de exigibilidade de créditos de PIS/Pasep
e da Cofins”.
Argumenta, por fim, que, ainda que seja mantido o entendimento de que a empresa não
tem o direito de usufruir do benefício da suspensão de exigibilidade de PIS e Cofins
sobre vendas efetuadas à empresa agroindustrial, por não atender os requisitos
estabelecidos na Lei 10.925/2604 e IN SRF 660/2006, podese analisar o caso sob a ótica
dos efeitos interpretativos conferidos pela IN SRF 977/2009. In casu, a Manifestante
requer a extensão de beneficio da suspensão tributária para a Incoex em função da
previsão contida nos artigos 2o, I, 3o, I e § 1o, I, e 11, I, todos da IN SRF 977/2009.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008 VENDAS COM
SUSPENSÃO. LEI 10.925/2004. CEREALISTA.
Somente as empresas que exercem a atividade na condição de cerealista, nos termos da
legislação em vigor, têm o direito à venda com suspensão da contribuição, nos termos
do art. 9o, da Lei 10.925/2004.
SUSPENSÃO. VEDAÇÃO. REVENDA.
O art. 4o, §3o, da Instrução Normativa n° 660/2006 determina que é vedada a suspensão
da contribuição quando a aquisição for destinada à revenda.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2008 a 30/06/2008 CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.409 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000801/2010-15

A apresentação de provas deve ser realizada junto à impugnação, precluindo o direito de
fazêlo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior,
quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese em fls. 218:
a) o conceito de Cerealista encontra-se na Lei 10.925/04;
b) na atividade de Cerealista está concebida a atividade de armazenar e secar;
c) que a saída pela CFOP 5.102, não afasta condição de Cerealista da
contribuinte;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais, devendo ser
conhecido.
A lide travada no Recurso Voluntário é do creditamento da COFINS decorrente
da secagem de grãos, no qual a contribuinte sustenta que a atividade exercida é de cerealista.
Inicialmente é de trazer a baila que a discussão é em torno do art. 8o, §1o.. da Lei
10.925/04, que tem a seguinte dicção:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos noinciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.A contribuinte
sustenta seu pleito alegando que em que pese sua atividade – armazenar e secar – não
estar elencada no rol da menciona legislação, o conceito encontra-se implícito, pois, a
atividade exercida por ela é uma das etapas de cerealista.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (g.n.)

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.409 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000801/2010-15

No entanto o Tribunal Regional Federal da 4a. Região em entendimento já
superado que a atividade o beneficiamento de grãos é atividade agroindustrial:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o
DA LEI No 10.925/04. BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. PROCESSO PRODUTIVO.
DIREITO AO RESSARCIMENTO OU À COMPENSAÇÃO. ART. 56-A DA LEI No
12.350/10. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Segundo entendimento pacificado no
âmbito desta Corte, bem como no do egrégio STJ, tratando-se de pedido de
reconhecimento do direito a crédito escritural, aplicável o prazo prescricional previsto
no Decreto no 20.910/32. 2. No caso, o direito ao ressarcimento dos créditos presumidos
acumulados a contar do ano calendário de 2006 foi assegurado pelo art. 56-A, § 1o, da
Lei no 12.350/10 (alterado pelo art. 10 da Lei no 12.431/11). Assim, o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos para exercer o ressarcimento previsto no art. 56-A, § 1o,
da Lei no 12.350/10, deve ser contado do momento que nasceu tal direito, qual seja, em
27-06-2011, data em que entrou em vigor a referida norma. Portanto, considerando que
a ação foi proposta em 22-12-2015, não existem parcelas atingidas pela prescrição. 3.
As atividades de beneficiamento (limpeza, secagem, classificação e armazenagem) de
produtos in natura de origem vegetal, desenvolvidas pela parte impetrante, enquadram-
se no conceito de produção, razão pela qual faz jus ao crédito presumido apurado na
forma do art. 8o da Lei no 10.925/04 c/c o art. 56-A da Lei no 12.350/10, acrescido pela
Lei no 12.431/11. 4. No caso de produtos como soja, milho e trigo, a finalidade de
alimentação humana ou animal é ínsita aos próprios grãos, sendo desnecessário
comprovar a sua destinação. A eventual utilização para outros fins não elide o direito ao
crédito presumido, até porque se mostra quase inviável acompanhar e controlar toda a
cadeia de adquirentes do produto. 5. A despeito da ausência de pedido administrativo de
ressarcimento ou de compensação relativamente ao crédito presumido previsto no art. 8o
da Lei no 10.925/04, considerando que a Receita Federal tem-se posicionado
sistematicamente de forma contrária à pretensão deduzida nos autos, cabível a
incidência de correção monetária, pela taxa SELIC, cujo termo inicial é a data em que o
crédito poderia ter sido requerido pela empresa. 6. Sentença reformada. (TRF4, AC
5009616-65.2015.4.04.7104, SEGUNDA TURMA, Relator ROBERTO FERNANDES
JÚNIOR, juntado aos autos em 07/10/2016)
Nessa diapasão entendo que armazenar e secar grãos fazem parte da atividade
cerealista, assim, não devendo se restringir nas hipóteses 8o, §1o.. da Lei 10.925/04, pois, ao meu
ver encontra-se implícita a hipótese de secar como sendo atividade cerealista.
De outro vértice, nota que no fluxograma da atividade apresentada pela
contribuinte é de industrial, vejamos:
A soja sai do silo pulmão é pesada na balança de fluxo e segue para os quebradores,
onde é quebrada e enviada para a separação de casca, nesta etapa a casca é aspirada e
enviada para o silo, onde pode ser moída, peletizada e/ou in natura.
• Após ser quebrada, a soja é laminada, passando pelo expander onde é expandida e em
seguida é resfriada. A massa resfriada segue para o extrator, onde é extraido o óleo,
através de solvente hexano e óleo mineral, em seguida vai para o DT, onde é
desolventizado e tostado. O farelo floculado que sai do DT vai para o secador de farelo,
depois de seco é resfriado e moído sendo armazenado em silo horizontal de fundo chato.

É patente que a contribuinte realiza a secagem depois que houve a extração da
semente, assim, não podendo compreender de que se trata de mero beneficiamento de grãos que
estaria integrado do processo cerealista.

Ao meu ver, se fosse mera secagem como aduzido nos argumentos recursais,
encontraria espeque o pleito da contribuinte, uma vez, que compreendo que a mera secagem faz
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.409 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000801/2010-15

parte do processo industrial, estando implicitamente a atividade compreendida nos termos do art.
8o., § 1o, da Lei 10.925/04.
Porém, é de notar que conforme demonstrado pela própria contribuinte, sua
atividade exercida é de industrial, deste modo não tendo aplicabilidade a hipótese do art. 8o., §
1o, da Lei 10.925/04, afastando-se o argumento de cerealista.
Finalmente, não encontra-se hipótese do mencionado dispositivo acima e nem do
art. 9o. da Lei 10.925/04, para que possa prosperar o pleito da contribuinte:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;

Diante do exposto, nego provimento.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital